Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704719-17.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INTEMPESTIVIDADE. DESCABIMENTO. CREDOR NÃO CONTEMPLADO NA RELAÇÃO DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o entendimento atual prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/2005 é peremptório, específico e de aplicação cogente. 2. Haverá a aplicação subsidiária do CPC de 2015, no que tange a forma de contagem em dias úteis, nos prazos estabelecidos na Lei de Recuperações e Falência, quando, concomitantemente, tratar-se de prazo processual e não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005. 3. O stay period possui natureza de prazo material, razão pela qual deve ser contado em dias corridos. Os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional. 4. Entre os prazos que estão diretamente relacionados ao stay period e que, portanto, também devem ser contados em dias corridos está o prazo de 10 (dez) dias, em que Comitê de Credores, credor, devedor ou seus sócios, ou Ministério Público poderão apresentar impugnação à relação de credores, contado da apresentação desta pelo administrador judicial (art. 8o). 5. Não habilitados os créditos no prazo do art. 7o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, os credores podem fazê-lo posteriormente, de forma retardatária, nos autos da falência ou da recuperação judicial, desde que não tenham sido contemplados na relação de credores, hipótese em que, apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, as habilitações retardatárias serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 da citada lei. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Analisando os embargos de declaração opostos pelas ora recorrentes, a turma julgadora decidiu: “Ante o exposto, em rejulgamento dos embargos de declaração, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS a fim de suprir omissão no v. acórdão de id. 23278099 para que o dispositivo passe a constar: “NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0704719-17.2020.8.07.0000 E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0708372-27.2020.8.07.0000 para anular a decisão agravada e determinar o regular processamento da impugnação na origem” (ID 60436392). As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 8o da Lei 11.101/2005, defendendo a intempestividade da Impugnação de Crédito de origem manejada pela parte recorrida, eis que protocolada fora do prazo de 10 (dez) dias corridos estabelecido na norma legal. Sustenta não ser possível a interpretação extensiva do artigo 10 do mesmo Codex. Requerem, ainda, que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado WALDEMAR DECCACHE – OAB/SP 140.500-A. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 8o da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas às recorrentes sejam efetuadas em nome do advogado WALDEMAR DECCACHE – OAB/SP 140.500-A. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025